Tribunal: TJDFT
Processo: 0007537-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA DE MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DE CORRÉUS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇAO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
3. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343) é necessário que o aninmus associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal, sendo indispensável para sua configuração.
4. O vínculo associativo dos acusados para o comércio ilícito de entorpecentes restou demonstrado no acervo probatório, no qual se constatou que a associação agia de forma estável e articulada com divisão de tarefas.
5.. Mantém-se a absolvição de corréus pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, que eles tenham praticado o crime.
6. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando amparada em fundamentação idônea.
7. A diversidade e a excessiva quantidade das drogas apreendidas autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas.
8. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que a apelante integra associação criminosa que visa à difusão ilícita de entorpecentes.
9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito desprovidos.